Tribunal: TJSP
Processo: 1010831-34.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ção da documentação exigida no Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de Procedência – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010831-34.2018.8.26.0625; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Pretensão à anulação de procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como à transferência de pontos ao terceiro condutor – Possibilidade – Ausência de demonstração de notificação do autor sobre o não acolhimento da indicação de terceiro condutor, tampouco da instauração de procedimento administrativo - Necessidade de dupla notificação, nos termos do

Ementa:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Pretensão à anulação de procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como à transferência de pontos ao terceiro condutor – Possibilidade – Ausência de demonstração de notificação do autor sobre o não acolhimento da indicação de terceiro condutor, tampouco da instauração de procedimento administrativo - Necessidade de dupla notificação, nos termos do art. 281 e 282 do CTB – Falta de razoabilidade de decisão administrativa ao indeferir a indicação da corré como condutora e responsável pela Infração de Trânsito, sem possibilitar ao autor a complementação da documentação exigida no Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de Procedência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010831-34.2018.8.26.0625,
da Comarca de Taubaté, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RONEY BALAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010831-34.2018.8.26.0625 -Voto no 30168 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1010831-34.2018.8.26.0625
APTE. : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO DER/SP
APDO. : RONEY BALAN DE OLIVEIRA
INTDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E PATRICIA TOLEDO
AGUIAR BALAN
COMARCA: TAUBATÉ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ HENRIQUE LOREY

VOTO No: 30168
EMENTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Pretensão à anulação de
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir,
bem como à transferência de pontos ao terceiro condutor

Possibilidade Ausência de demonstração de notificação do autor
sobre o não acolhimento da indicação de terceiro condutor,
tampouco da instauração de procedimento administrativo -
Necessidade de dupla notificação, nos termos do art. 281 e 282 do
CTB
Falta de razoabilidade de decisão administrativa ao
indeferir a indicação da corré como condutora e responsável pela
Infração de Trânsito, sem possibilitar ao autor a complementação
da documentação exigida no Código de Trânsito Brasileiro
Sentença de Procedência Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Roney Balan de Oliveira em
face do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, do
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo e de Patrícia Toledo Aguiar
Balan. A r. sentença de fls. 145/147, de relatório adotado, julgou procedente a
demanda, para determinar ao Órgão Executivo de Trânsito que transfira os
pontos derivados do Auto de Infração de Trânsito no 1Q287020-3 à corré Patrícia
Toledo Aguiar Balan e, consequentemente, declarar nula a decisão de cassação
do direito de dirigir do autor veiculada na Portaria no 51808087717. Pela
sucumbência, as partes perdedoras arcarão com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00, sobre
os quais incidirão correção e juros legais.
Apela o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de
São Paulo pela inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que a indicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010831-34.2018.8.26.0625 -Voto no 30168 – M.
3
condutor só produzirá os efeitos legais se o documento estiver corretamente
preenchido, assinado e com cópias dos documentos legíveis, nos termos do art.
4o, da Resolução no 404/2012, que regulamentou o art. 257, §7o, do Código de
Trânsito Brasileiro; que a indicação foi rejeitada por falta de cópia da identificação
do proprietário do veículo; que os atos da administração pública estão revestidos
de presunção de legalidade (fls. 153/158).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 211/223).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Narra o autor que sofreu a penalidade de suspensão do
direito de dirigir por dois meses em 26/12/2016, e, durante referido período, foi
lavrado auto de infração pelo DER em virtude de ilícito cometido por sua esposa -
Patrícia Toledo Aguiar Balan, que conduzia veículo de sua propriedade.
Promovida a indicação do condutor, essa não foi acatada
pelo DER por suposta falta de documentação (cópia da CNH do proprietário),
decisão sobre a qual não teria sido notificado. Assim, requer seja determinada a
transferência dos pontos à corré Patrícia Balan e cancelados os efeitos da
decisão de cassação do direito de dirigir.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que para imposição de
multa por infração de trânsito são necessárias duas notificações:
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: (...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010831-34.2018.8.26.0625 -Voto no 30168 – M.
4
todos os efeitos.(...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a
trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
A primeira, de autuação, comunicando a ocorrência da
infração, com prazo para indicação de condutor ou oferecimento de defesa, e a
segunda, de penalidade, comunicando a efetiva aplicação de penalidade, com
prazo para pagamento do débito e cumprimento das demais sanções, o que
igualmente pode ser objeto de questionamento.
Não se questiona a ocorrência de notificação de autuação do
autor, a controvérsia a ser enfrentada se restringe à comprovação ou não da
notificação sobre o indeferimento do pedido de transferência de pontos de
Infração de Trânsito à corré Patrícia, bem como sobre a instauração de
procedimento administrativo de Cassação do Direito de Dirigir do autor.
Da análise do autos, verifica-se que foram juntados apenas
comprovantes de envio de notificação de autuação (fls. 85/100). E embora exista
presunção de legalidade e veracidade dos documentos elaborados pelos entes
públicos, não consta registro que possa demonstrar sequer a entrega da
notificação sobre o não acolhimento do pedido de transferência de pontos, ou
sobre a instauração de processo de cassação da CNH do autor.
Dessa forma, pela ausência de provas do efetivo
cumprimento, por parte da Administração Pública, das regras previstas nos
artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, não se pode compelir o
recorrido à pena de cassação de seu direito de dirigir.
Ademais, faltou com a razoabilidade a decisão administrativa
que negou a transferência de pontos por falta de cópia da CNH do proprietário do
veículo, impondo-lhe a penalidade de cassação do direito de dirigir, sem
possibilitar a complementação da documentação pelo autor.
Nesse ponto, incensurável a r. sentença, que analisando
pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, conclui pela ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010831-34.2018.8.26.0625 -Voto no 30168 – M.
5
decisão administrativa de cassação do direito de dirigir do autor:
“No caso em tela, percebe-se que foi feita a indicação do condutor na esfera
administrativa, mas que essa não foi aceita em virtude da falta de documento
necessário para o ato,i.e., cópias da Carteira Nacional de Habilitação “do
proprietário e do condutor do veículo” (fl.35). Em face dos documentos de fls.
96/100, deduz-se que não foi juntada cópia da Carteira Nacional de
Habilitação da parte autora.
Entretanto, falta razoabilidade à decisão, que não permitiu a complementação
da documentação nem notificou o demandante acerca da falta pois não há
prova de que o tenha feito nos autos, o que incumbia à ré,ex vi do art. 373, II,
do CPC.
Assim, comprovado pela parte autora que a corré Patrícia Balan estava na
condução do veículo no momento da infração (o que se dessume da
indicação feita administrativamente e da declaração com reconhecimento de
firma de fl. 40), impositiva a procedência da demanda para que seja
promovida a transferência dos pontos oriundos da infração cometida pela
corré e, consequentemente, declarada a nulidade da decisão que cassou o
direito de dirigir do requerente.”
Era mesmo o caso de procedência da demanda, pelo que
mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator